Tribunal: STF
Processo: ARE 1314793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 202, p. 2):



    “Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal – Questionamentos acerca dos critérios adotados para a caracterização de infração e quantificação da multa – Impossibilidade de o Judiciário interferir na atividade administrativa, sobretudo nos critérios da discricionariedade, salvo no princípio da legalidade que no caso foi observado – Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 206, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II e LV; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 209, p. 11):



    “É forçoso reconhecer que multas excessivamente onerosas devem ser ceifadas de nosso ordenamento jurídico, em virtude de não só ferirem o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF), mas sobretudo o Princípio da Proporcionalidade. 



    (…)



    Assim, seja pela observância do Princípio da Vedação ao Confisco ou pela utilização do Princípio da Proporcionalidade ou, ainda, com base no Direito de Propriedade, é salutar para os contribuintes o banimento das multas confiscatórias.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 217).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 202, p. 3-4): 



    “No tocante ao vício da inicial, tem-se que os fundamentos legais para a atualização e para a incidência de juros encontram-se expressamente declinados, bem como o termo inicial e a forma do cálculo, obedecendo, portanto, ao que dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional, conforme registrado na decisão (fls. 1614). 



    A correção é devida porque muito embora a multa esteja atrelada a UFESP, ela foi calculada com base no valor da época da infração, comportando, assim, a correção. Quando a multa foi lavrada, em 2013, o valor da UFESP era de 19,37, cujo valor principal está indicado na inicial, na razão de 1000 UFESPs (R$ 19.370,00). 



    No tocante a intensidade do dano, o agente leva em conta critérios subjetivos e objetivos. Realmente para a fonte de poluição da atividade exercida pela apelante, qual seja, comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, esse valor de (W) é 1,5 (um e meio), ou seja, baixo, levando-se em conta que o valor máximo é 5,0 (cinco). O valor da multa, todavia, só comporta intromissão do Judiciário quando se aparta dos critérios enunciados na legislação. No caso, o apelante quer fazer juízo de valor em esfera judicial sobre questão onde impera a discricionariedade da Administração. 



    E ainda que assim fosse, os documentos que juntou do procedimento são, na maioria, inelegíveis. 



    De qualquer modo, cabe ao Judiciário analisar apenas os aspectos legais do arbitramento da multa, o que foi atendido, sendo vedado ao judiciário substituir a autoridade administrativa na análise de critérios discricionários.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente à quantificação da multa imposta à recorrente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, sendo oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente